Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702298-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIANA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: JANAINA DA CRUZ RODRIGUES, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIANA SOARES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, que na Ação de Obrigação de Fazer no 0707088-61.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de JANAINA DA CRUZ RODRIGUES, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. Em suas razões, sustenta que é hipossuficiente, em razão de sua renda salarial não ser suficiente para arcar com o valor das despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Ao ID Num. 14309477, o d. Juízo a quo informa ter se retratado do decisum agravado, deferindo a gratuidade da justiça à agravante. Em vista desse fato, que deve ser levado em consideração, a teor do art. 493, caput, do CPC, não mais subsistindo a decisão agravada, fica prejudicado o presente recurso, com o esvaziamento da pretensão de alterar a interlocutória impugnada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator